Tribunal: TJES
Processo: 5002009-69.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002009-69.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO ELIAS DE MARTINS
RECORRIDO: ALERTA DIGITAL COMERCIO, SEGURANCA ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002009-69.2021.8.08.0047
Origem
: Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: PEDRO ELIAS DE MARTINS
RECORRIDO
: ALERTA DIGITAL COMERCIO, SEGURANCA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DEFEITUOSO. INSTALAÇÃO DE INTERFONE. NÃO COMPROVADA RELAÇÃO DE NEGÓCIO. INCIDÊNCIA DE PROVAS NOVAS. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
A controvérsia versa sobre a narrativa do autor/recorrente de ter contratado a ré/recorrida para realizar a instalação de interfone em seu prédio. Alega que, apesar de ter pago o valor inicial de R$ 8.000,00 (oito mil reais), equivalente a 50% do contrato, os aparelhos não foram instalados e os serviços não foram prestados. Requer a condenação da requerida à obrigação de fazer cumulada com danos morais.

(2).
Em contestação, a ré/recorrida informou nunca ter sido contratada para o serviço reclamado. Afirma ter prestado outros serviços, anteriores a estes e concluídos. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

(3).
Ao considerar os fatos e as provas produzidas, o Juízo de piso julgou improcedentes os pedidos autorais.

(4).
Recurso Inominado manejado pelo autor, que atende aos pressupostos de admissibilidade, inclusive no que diz respeito ao inconformismo direcionado ao ato sentencial inquinado. O autor/recorrente alega que: (a) realizou negócio com a recorrida para instalação de interfones em seu prédio; (b) realizou pagamento de 50% do valor de entrada; e (c) além de não concluir o serviços, deixou expostos fios. Requer a reforma da sentença para condenar o réu na obrigação de fazer consistente em concluir a instalação e dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil).

(5).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré suscita pela manutenção da sentença.

(6).
A demanda trata de obrigação de fazer, ao passo que o autor alega ter pago ao réu o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de entrada no serviço de instalação de interfone e este não ter realizado o serviço. No entanto, consoante se nota nos autos, a parte autora não comprovou, em fase de instrução, o efetivo pagamento do valor mencionado, tampouco realizou a juntada de contrato de prestação de serviços. Limitou-se a narrar os fatos e juntar fotos de instalações do prédio, trazendo provas novas em sede recursal [
Termo de compromisso, ordem de serviço, orçamento assinado
], no intuito de demonstrar que pagou a entrada e não teve o serviço prestado.

(7).
Sucede que, como se sabe, a produção de provas no âmbito recursal é limitada. Para fins de análise do Microssistema dos Juizados Especiais, é necessário frisar que a produção de provas na seara recursal deve atender às peculiaridades típicas das causas de menor complexidade. Por primeiro, as provas produzidas no recurso inominado prestam-se à demonstração dos requisitos de admissibilidade do próprio instrumento de inconformismo. Para além disso, é possível a produção de prova no âmbito do recurso inominado quando, a partir da interpretação do art. 435 do CPC, a parte anexar aos autos os denominados “
documentos novos
”, que são aqueles “
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
” Por fim, em interpretação às inovações trazidas pelo novo CPC, admite-se a instrução probatória no âmbito recursal a partir dos poderes incumbidos ao relator (art. 932) e, dentre tais, o de “
dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova
” (inciso I).

(8).
Na situação dos autos, nota-se que as provas anexadas pelo autor em seu recurso inominado, não se enquadram nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual, na medida em que já havia ocorrido a estabilização da lide.

(9).
Ao se partir de tal preceito, a aceitação de provas novas produzidas no curso do processo e apresentadas tão somente em sede de recurso, em verdade, acarreta prejuízo à parte contrária, em nítido cerceamento. Fala-se aqui em direito à prova contrária, onde não seria harmonioso com devido processo legal, ampla defesa e contraditório o julgamento da lide com base em provas em que não foi oportunizada à parte adversária a manifestação a respeito delas. Sendo assim, resta notório que há ocorrência de surpresa no que tange à apresentação dos documentos destacados, os quais, por tal motivo, não serão considerados.

(10).
Sobre o pedido recursal relativo à obrigação de fazer, entendeu o Juízo recorrido ser improcedente o pleito, visto que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar as alegações iniciais. Por fim, no tocante ao dano moral, não configurado o ato ilícito pela ré, não há que se falar em indenização. Acerto do ato sentencial.

(11).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(12).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
o autor/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.